Tribunal: TJSP
Processo: 0038797-68.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Ajuizamento de ação de dissolução total da sociedade seis anos depois, julgada procedente – Liquidação judicial da sociedade em trâmite – Interesse processual do autor subsistente, pois com sua retirada não suportará os prejuízos nem auferirá os lucros da sociedade deste longo ínterim – Condição da ação presente – Apelação principal desprovida.
DISSOLUÇÃO

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Ajuizamento de ação de dissolução total da sociedade seis anos depois, julgada procedente – Liquidação judicial da sociedade em trâmite – Interesse processual do autor subsistente, pois com sua retirada não suportará os prejuízos nem auferirá os lucros da sociedade deste longo ínterim – Condição da ação presente – Apelação principal desprovida.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Juros de mora – Incidência a partir do prazo nonagesimal previsto em lei – Hipótese, contudo, em que ação de dissolução se estendeu por longos seis anos, possuindo a sociedade (ora em liquidação judicial) numerário suficiente para pagamento dos haveres do sócio retirante – Juros moratórios computados a partir da última citação nos autos – Apelação principal desprovida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de dissolução parcial da sociedade julgada procedente – Verba honorária calculada com base no benefício econômico obtido (haveres a serem pagos) – Apelação adesiva provida para esse fim.

Dispositivo: negam provimento ao recurso principal e dão provimento ao apelo adesivo.